Tribunal: TJSP
Processo: 2019741-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO CONTRAÍDO POR TERCEIRA PESSOA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO - POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO CONTRAÍDO POR TERCEIRA PESSOA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO - POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019741-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante NEUSA
CLEMENTINA ROSA NUNES, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2019741-94.2020.8.26.0000
Agravante: Neusa Clementina Rosa Nunes
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca:
Araçatuba
-
1a
Vara
Cível
(autos
no
1016591-60.2019.8.26.0032)
Juiz prolator: Adeilson Ferreira Negri
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA

EXISTÊNCIA
DE
GRAVAME
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE
PROPRIEDADE
DA
AUTORA
EM
RAZÃO
DE
FINANCIAMENTO
CONTRAÍDO
POR
TERCEIRA
PESSOA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO -
POSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E
RISCO DE LESÃO GRAVE TUTELA CONCEDIDA
DECISÃO MODIFICADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34107
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida pela autora nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
Banco Safra S/A, consistente na determinação da exclusão do gravame
de alienação fiduciária inserido junto ao cadastro do automóvel de sua
propriedade.
Requer a agravante a reforma da decisão,
argumentando, em síntese, estarem presentes os requisitos legais
necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.
O recurso foi recebido em seu efeito apenas
devolutivo, tendo sido encaminhado diretamente à mesa para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2019741-94.2020.8.26.0000
julgamento.
É o relatório.
O agravo deve ser provido.
A concessão de tutela provisória de urgência exige
prova que indique a alta probabilidade da existência dos fatos alegados,
fundante do direito à prestação jurisdicional postulada, além da presença
iminente do dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos
indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
É exatamente isso o que ocorre na presente hipótese.
Isso porque, os documentos com os quais a ora
agravante instruiu a petição inicial permitem constatar de plano pender
sobre o cadastro do veículo de sua propriedade gravame de alienação
fiduciária decorrente de financiamento concedido pelo banco agravado a
terceira pessoa estranha à recorrente, a evidenciar a existência de fraude
ou ao menos equívoco do credor na concessão do empréstimo.
Ademais, em homenagem ao princípio da boa-fé, há
que se acatar a alegação da agravante de que se encontra na posse do
bem, bem como de que desconhece a pessoa que figura como
financiada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2019741-94.2020.8.26.0000
Por outro lado, presente o risco de lesão, haja vista a
limitação ao direito de propriedade resultante da anotação do referido
gravame.
Por fim, no que tange aos fundamentos da decisão
recorrida, está claro que a questão não restou bem compreendida em
primeiro grau, uma vez que a restrição financeira em análise nada tem a
ver com o anterior financiamento contratado pela agravante e que
também tinha o veículo como garantia, o qual, ademais, foi devidamente
quitado, como bem revela o documento de fl. 31 dos autos principais.
Destarte, presentes os requisitos legais, de rigor a
concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, e assim
o faço para determinar ao réu/agravado Banco Safra S/A a adoção das
providências necessárias ao cancelamento do gravame de alienação
fiduciária anotado junto ao cadastro do veículo de propriedade da autora
descrito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para deferir a tutela provisória de urgência em
favor da autora, nos moldes acima.
ANDRADE NETO
Relator